Tribunal: TJSP
Processo: 1005081-44.2023.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Serviços Hospitalares
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
SERVIÇOS HOSPITALARES. EMBARGOS À EXECUÇÃO. Sentença de procedência com extinção do processo de execução nos termos dos artigos 485, inciso VI, c.c. 803, I, ambos do Código de Processo Civil. Recurso do embargado. A divergência entre os documentos apresentados evidencia incerteza quanto ao valor efetivamente exigível, comprometendo a certeza e liquidez exigidas para a execução. Via eleita que

Ementa:
SERVIÇOS HOSPITALARES. EMBARGOS À EXECUÇÃO. Sentença de procedência com extinção do processo de execução nos termos dos artigos 485, inciso VI, c.c. 803, I, ambos do Código de Processo Civil. Recurso do embargado. A divergência entre os documentos apresentados evidencia incerteza quanto ao valor efetivamente exigível, comprometendo a certeza e liquidez exigidas para a execução. Via eleita que não se mostra adequada ao fim pretendido, ante a inexistência de título executivo legalmente constituído. Ausência de má-fé do embargante. Prova de que o acordo entabulado entre o embargante e a seguradora Bradesco Saúde nos autos em apenso que decorreu de intenso questionamento, nos âmbitos criminal e cível, entre a Bradesco e a exequente G.C.S. Neurocirurgia Ltda quanto à ilicitude da alegada prática de "reembolso assistido" de valores superfaturados fixados arbitrariamente pelo prestador de serviços, bem como de convencimento dos segurados, que não teriam conhecimento dos preços, fornecerem senha de acesso ao aplicativo da Bradesco Seguros e para repassarem os valores abusivos reembolsados pela seguradora. Ausência dos requisitos do título executivo extrajudicial torna secundários e irrelevantes os demais argumentos da recorrente. Nulidade da execução mantida (CPC, art. 803, I). Majoração dos honorários advocatícios (art. 85, § 11, do CPC).
RECURSO NÃO PROVIDO.